Tribunal: TJBA
Processo: 8035733-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035733-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES

Advogado(s)
:
HULLEY UZIEL DEYVISON CARNEIRO CAMPOS

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BEM INDIVISO OBJETO DE HERANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse que indeferiu o pedido de tutela liminar, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da posse anterior, do esbulho e de sua data, bem como da necessidade de maior dilação probatória, diante da controvérsia acerca da titularidade e da posse do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar possessória, notadamente: (i) a demonstração da posse anterior do autor; (ii) a ocorrência de esbulho e a indicação de sua data; e (iii) a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300, 561 e 562 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse pressupõe prova documental idônea e suficiente dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo inviável a medida quando a controvérsia demanda aprofundamento probatório.

4.
No caso concreto, há indícios de que o imóvel integra patrimônio indiviso decorrente de herança entre familiares, inexistindo inventário formalizado, circunstância que afasta, em juízo de cognição sumária, a caracterização inequívoca de esbulho possessório.

5.
Não
ficou
demonstrado o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC, especialmente porque o próprio agravante admite ter sido afastado do imóvel meses antes da formulação do pedido liminar.

6.
A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, inexistindo ilegalidade ou abusividade apta a justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A liminar em ação de reintegração de posse exige prova documental suficiente dos requisitos do art. 561 do CPC. 2. A existência de controvérsia fática relevante e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento da tutela possessória de urgência. 3. A ausência de perigo de dano atual afasta a concessão da tutela antecipada prevista no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000212586812001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 13.07.2022; TJSE, AI nº 0012428-41.2023.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035733-02.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES

e Agravado
s

ROSANGELA FERREIRA GUIMARAES e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07